Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. SUJEIÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL ADVINDO DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A responsabilidade do titular da empresa executada depende do resultado patrimonial advindo da liquidação da sociedade, sob pena de afronta às características da espécie societária.
2. A sucessão processual pleiteada (CPC 110) pela agravante somente seria possível se comprovada a distribuição de patrimônio da sociedade executada ao seu titular - por ocasião da dissolução -, o que não restou comprovado.